Tribunal: TJDFT
Processo: 0000663-54.2012.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO AMPLO INTERPOSTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 713 DO STF. CONHECIMENTO AMPLO. RESPOSTA AFIRMATIVA AO PRIMEIRO QUESITO E NEGATIVA AO SEGUNDO. CONTINUIDADE DA VOTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. IRRELEVÂNCIA DISPARO PELAS COSTAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. MOTIVO TORPE. GUERRA ENTRE GANGUES RIVAIS. PROVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
1. Tratando-se de julgamento pelo júri, interposta a apelação, com a indicação de todas as alíneas do inciso III do Art. 593 do Código de Processo Penal, dela se conhece de forma ampla, sem as restrições constantes das razões recursais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, bem como em atenção ao disposto no enunciado no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I (materialidade) e II (autoria) do caput do Art. 483 do Código de Processo Penal, encerra a votação e implica a absolvição do acusado. A continuidade da votação, com resposta negativa da maioria dos jurados ao quesito genérico, resulta em nulidade insanável, que deve ser declarada, de ofício, a fim de submeter o réu a novo julgamento.
3. Entende-se por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento adotado pelos jurados.
4. Comprovado por laudo pericial que o único disparo que atingiu mortalmente a vítima, foi efetuado de trás para frente, atingindo-a nas costas, mostra-se incabível a tese de legítima defesa real ou putativa.
5. Diante da existência de relatos nos autos de que réu e vítima pertenciam a grupos rivais, existentes na Região Administrativa de Brazlândia e que, ao perceber a presença do apelante e de outras pessoas, a vítima passou a gritar que era do Veredas e que estava ali para matar ou morrer, sendo em seguida mortalmente ferida por um disparo de arma de fogo, não há falar que a incidência da qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelos jurados, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Os Senhores Jurados não estão obrigados a fundamentar suas decisões, orientando-se, exclusivamente, pelos debates que se travam entre acusação e defesa no plenário do Júri, optando, diante das versões apresentadas, por aquela que lhes pareça a mais verossímil. Assim, se a condenação encontra respaldo em uma das vertentes, não há por que desprezá-la por outras, também existentes no processo, pois tomam suas decisões baseados em convicção íntima, razão pela qual o veredicto do Conselho de Sentença está sujeito à cassação, nos termos do permissivo legal previsto na alínea “d” do inciso III do Art. 593 do Código de Processo Penal, somente quando consubstanciar-se em verdadeira criação mental de seus membros.
7. Recurso não provido. Reconhecida e declarada a nulidade do julgamento em relação ao delito de homicídio qualificado tentado. No mais, mantida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.